Tribunal: STF
Processo: AI 88235
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
Processual civil.
Não fere a jurisprudência sumulada (Súmula 485-STF) o acórdão que decidiu com base em fundamento outro que não aquele objeto de tal jurisprudência, pois enquanto a Súmula 485 proclama que "nas locações regidas pelo decreto n. 24.150, de 20 de abril de 1934, a presunção de sinceridade do retomante e relativa, podendo ser ilidida pelo locatário", o embasamento do acórdão foi o de que o pedido de retomada já fora denegado em demanda anterior e só após a sentença e que aquele outro argumento viera a ser deduzido, sendo ainda, alegada outra destinação ao imóvel retomando. Agravo a que, em consequência, se nega provimento.